Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE.

1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.

2. Ausentes os alegados vícios de omissão e obscuridade, deve a parte insatisfeita buscar os meios adequados para a pretendida reforma, porquanto os aclaratórios, salvo raras exceções, não se prestam a modificação do julgado.

3. Não será concedido auxílio-acidente como indenização ao segurado quando o perito oficial constata a ausência de redução da capacidade para a atividade laboral de forma definitiva.

4. Recurso não provido.